Tribunal: TJSP
Processo: 1009767-80.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do réu, fundada na ausência de venda casada do seguro prestamista.
2. SEGURO PRESTAMISTA. Afastado. Configurada venda casada. Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do réu, fundada na ausência de venda casada do seguro prestamista.
2. SEGURO PRESTAMISTA. Afastado. Configurada venda casada. Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher a seguradora, que inexistiu na hipótese dos autos (STJ, Tema repetitivo 972).
3. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários sucumbenciais do patrono do autor de R$ 1.000,00 para R$ 1.412,00, nos termos do §11°, do art. 85, do CPC/15.